Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725834-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE RIBEIRO ABUD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n° 0726171-06.2022.8.07.0003, nos termos seguintes: “A parte autora apresentou endereço (ID 160025028) onde pretende que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desentranhamento apresentado. Assim, concedo a parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, para informar caso o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Inerte, intime-se pessoalmente.” Alega o Agravante, em síntese, que indicou o endereço do Agravado para a busca e apreensão do veículo, e que a comprovação da efetiva localização do bem no endereço indicado não tem guarida na legislação pátria. Assevera que há rigor excessivo na decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado, e que a decisão não observa o princípio da cooperação. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo Agravante. Preparo comprovado – Id. 48437866. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a verossimilhança das alegações do Agravante. No caso concreto, o Agravante insurge-se contra a determinação judicial de comprovar a localização do veículo objeto da busca e apreensão antes da expedição do mandado de busca e apreensão. Ocorre que nas ações de busca e apreensão o credor somente dispõe do endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato. Apesar de a localização do paradeiro do réu ser ônus do autor, a exigência de prova de que o veículo realmente será encontrado no local indicado, antes de expedir o novo mandado de busca e apreensão, não conta com amparo legal. Igualmente, exigir do autor que comprove que o veículo dado em garantia do financiamento efetivamente se encontra no endereço indicado restringe o seu direito de ação, principalmente porque não há nos autos elementos indicativos de que a nova diligência será frustrada. Nesse sentido, trago à colação precedentes deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SE ENCONTRA NO LOCAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR NÃO CONFIGURADA. 1. Apelação contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir, por não ter o auto comprovado a localização do veículo ou pleiteado a conversão da busca e apreensão em execução. 2. Não tem amparo legal exigir do credor a comprovação de que o bem efetivamente se encontra no endereço indicado, até sob pena de restringir-se o direito de ação, tanto mais quando não apontados fundamentos concretos para concluir que a diligência restaria frustrada. 3. No caso concreto, o autor/apelante, intimado, atendeu ao despacho judicial e tempestivamente forneceu ao Juízo possível endereço para localização do veículo, comprometendo-se a fornecer os meios necessários para tanto. Incabível, assim, extinguir o feito prematuramente, sob alegação de falta superveniente de interesse de agir, porquanto não esgotadas as possibilidades de efetiva localização e apreensão do veículo, notadamente se ainda há nos autos endereço não diligenciado. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão n.1084565, 20170510066149APC, Relator: CÉSAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: 239/245) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DA PARTE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser aprendido. Tal imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao apelante, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. 2. O Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 4o e 5o, estabelece que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva. O não exercício dessa faculdade não pode ensejar a extinção do processo por falta superveniente do interesse processual. 3. No caso, não se verifica a falta superveniente do interesse processual, uma vez que o apelante requereu a integralização da relação jurídico-material através da citação. 4. Apelação provida. Sentença anulada.” (Acórdão n.1092610, 20170510036757APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: 243-258) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. SEM AMPARO LEGAL. BEM DE FÁCIL TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Além de carecer de amparo legal a exigência de que o credor comprove se o bem objeto da demanda se encontra no endereço indicado, o bem em questão se trata de automóvel, podendo, assim, facilmente ser transportado para local desconhecido. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão n.924111, 20150020272545AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, na ação de busca e apreensão, não sendo localizado o bem dado em garantia do financiamento, é possível que seja convertida em ação executiva, in verbis: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) No entanto, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade conferida ao credor, de modo que não pode ser imposta com a advertência de que o processo será extinto caso não cumprida a ordem. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar que a busca e apreensão seja feita sem a exigência de prova de que o veículo está no local indicado pelo Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. É dispensável a intimação para contrarrazões, pois a relação processual não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Preclusa decisão, torne os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora